Tribunal: TJDFT
Processo: 0713778-46.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CATETERISMO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. SOMA DO CUSTEIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DO VALOR DA REPARAÇÃO DO DANO MORAL.
1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.
2. Demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória, nos termos dos artigos 12, V, "c", e 35-C, I, ambos da Lei 9.656/98.
3. Assiste razão à parte autora ao postular cômputo dos honorários sucumbenciais em desfavor da ré sobre o valor integral da condenação, correspondente ao somatório dos dois valores referentes aos (1) custos dos procedimentos e (2) dos danos morais.
4. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo da ré. Deu-se parcial provimento ao recurso adesivo da autora.